Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO SANADOS.
1. A exequente embargante indica erro de premissa no acórdão para não afastar sucumbência da exequente, sendo impositivo o saneamento desse vício sem, entretanto, alterar a conclusão.
2. A sociedade de advogados embargante se contrapõe à omissão no acórdão para a majoração dos honorários de sucumbência.
2.1. Cuidando de agravo de instrumento interposto de decisão que, na origem, fixou honorários advocatícios em desfavor da exequente agravante, o desprovimento do recurso impõe a majoração da verba honoraria sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência consolidada. Assim, devem ser acolhidos os declaratórios interpostos pela sociedade de advogados indicada na procuração outorgada pelo executado agravado para, sanando omissão no acórdão, majorar os honorários advocatícios devidos pela exequente agravante.
2.2. De acordo com a tese jurídica fixada para o Tema 1.059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
3. Embargos de declaração da exequente conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração da sociedade dos advogados do agravado conhecidos e providos.